Tribunal: TJMT
Processo: 1035105-75.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035105-75.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CESARINA DA SILVEIRA - CPF: 550.419.491-15 (APELANTE), JULIO WANDERSON MATOS BARBOSA - CPF: 055.734.621-56 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL E MATERIAL. CONTRATAÇÃO DIGITAL DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VALIDADE DO CONTRATO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por autora inconformada com sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por dano moral, formulados em face do banco requerido. A autora alegou descontos indevidos em seu benefício previdenciário decorrentes de contratação não realizada de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC).

A sentença reconheceu a regularidade da contratação eletrônica apresentada pela instituição financeira, com suporte em documentos e prova da formalização digital do negócio jurídico, incluindo biometria facial, geolocalização, “selfie” e TED para conta da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se há nulidade na contratação de cartão de crédito consignado por ausência de consentimento válido; e (ii) saber se é cabível indenização por dano moral e restituição em dobro dos valores descontados, diante da alegação de contratação indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplicável à hipótese o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 297 do STJ, inclusive quanto à possibilidade de inversão do ônus da prova.

A contratação restou demonstrada mediante apresentação de termo de adesão eletrônico com biometria facial, identificação pessoal compatível e TED dos valores contratados para conta da autora.

Inexiste prova de vício de consentimento ou fraude, cabendo à autora o ônus de demonstrar minimamente o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.

A jurisprudência reconhece validade à formalização digital do contrato, desde que demonstrada a identidade e a manifestação de vontade da parte contratante.

Não configurada má-fé da instituição financeira, inaplicável a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Ausente ato ilícito ou violação de direito da personalidade, não se verifica dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. É válida a contratação de cartão de crédito consignado realizada por meio eletrônico, quando demonstrados os elementos de identificação da parte contratante, a formalização do contrato e o recebimento dos valores. 2. A ausência de má-fé do fornecedor afasta a repetição em dobro dos valores pagos. 3. A existência de contratação válida afasta o dever de indenizar por dano moral.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Cesarina da Silveira contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c dano moral e material, ajuizada em face de Banco Daycoval S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, restando, contudo, suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial, em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Inconformada, a apelante recorre, reafirmando a inexistência de contratação válida e regular, insistindo na ocorrência de prática abusiva, requerendo a nulidade do contrato, a devolução em dobro dos valores descontados e a fixação de indenização por dano moral.

O apelado apresentou contrarrazões arguindo preliminar de ausência de dialeticidade recursal. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 308497856).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 24 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Nas contrarrazões, o apelado pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do apelo por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1.010, inc. II, do CPC.

Sem razão. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que a
apelante dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Assim,
rejeito a preliminar
.

Cinge-se dos autos que Cesarine da Silveira propôs ação declaratória de inexistência de débito c/c dano moral e material, em desfavor do Banco Daycoval S.A., alegando que foi surpreendida com descontos mensais em seu benefício previdenciário, referentes à utilização de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), serviço que afirma jamais ter solicitado ou contratado. Alegou vício de consentimento, falha na prestação do serviço e violação ao dever de informação, requerendo a declaração de inexistência do débito, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por dano moral.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, restando, contudo, suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial, em razão da concessão da gratuidade da justiça (id. 308497850).

Inconformada, a apelante recorre, reafirmando a inexistência de contratação válida e regular, insistindo na ocorrência de prática abusiva, requerendo a nulidade do contrato, a devolução em dobro dos valores descontados e a fixação de indenização por dano moral.

Pois bem.

De início,
m
ister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, nos termos da Súmula 297 do STJ, o que autoriza, inclusive, a inversão do ônus da prova, consoante dispõe o art. 6o, inc. VIII, do referido diploma legal, diante da inequívoca relação de consumo existente entre as partes.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”.

No caso dos autos, observa-se que a instituição financeira apresentou o Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, firmado de forma eletrônica pela parte autora (id. 308497395), acompanhado de documentação comprobatória de sua identificação pessoal (id. 308497371), compatível com os dados constantes da petição inicial, além do comprovante de Transferência Eletrônica Disponível (TED) para conta de titularidade da demandante.

A formalização digital do contrato foi realizada mediante biometria facial, com captura de imagem (“selfie”), geolocalização, identificação da sessão do usuário e endereço IP do dispositivo utilizado elementos que conferem validade jurídica e segurança técnica à contratação.

Nesse sentido, esta Câmara já firmou entendimento reiterado:

“APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO ASSINADO – BIOMETRIA FACIAL DA PARTE AUTORA – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RELAÇÃO CONSUMERISTA – JUNTADA AOS AUTOS DO CONTRATO, DOCUMENTOS PESSOAIS E DO COMPROVANTE DA TRANSFERÊNCIA DE VALORES – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DEMONSTRADA – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da comprovação da relação jurídica, mediante a juntada do contrato assinado pela autora, instruído com documentos pessoais e comprovante da transferência dos valores dos quais se beneficiou, os descontos realizados no seu benefício previdenciário constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado.
Além disso, convém ressaltar que, embora negada a relação jurídica, o banco requerido juntou contrato formalizado de forma on-line, acompanhado de documentos pessoais e “selfie”.
São deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer forma participam do processo incluindo os advogados procederem com lealdade e boa-fé, nos termos do artigo 5o, do Código de Processo Civil (Lei no. 13.105/2015), de modo que restando configurada a alteração da verdade dos fatos, de rigor a manutenção da condenação em multa por litigância de má-fé, com fulcro no artigo 80, II, do CPC.”
(RAC n. 1035756-98.2022.8.11.0002, 3a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 07.02.2024 – negritei)

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – ASSINATURA DIGITAL – BIOMETRIA FACIAL – COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA – DESCONTOS DEVIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.
In casu, conforme se depreende dos autos, a instituição financeira logrou em demonstrar a existência da contratação, apresentando o contrato celebrado mediante assinatura eletrônica e biometria facial, além de documentos pessoais e a TED do valor objeto do contrato, creditado na conta bancária da parte autora, desincumbindo-se de seu ônus imposto pelo inciso II, do art. 373, do CPC.”

(RAC n. 1010731-63.2022.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 23.08.2023 – negritei).

Destaca-se, ainda, que os descontos questionados pela autora tiveram início em novembro de 2022, sendo que a presente demanda foi ajuizada somente em agosto de 2024, após vários meses de abatimentos. Tal lapso temporal enfraquece a alegação de desconhecimento da contratação, sugerindo ciência e anuência com a operação.

Ademais, não há como se declarar a inexistência do contrato, como requerido na inicial, pois o banco recorrido apresentou documentação idônea, demonstrando a regular formalização da relação jurídica, mediante contrato eletrônico, com prova de identidade da contratante e do recebimento dos valores creditados.

Ainda que se reconheça a vulnerabilidade da parte autora e se assegure a aplicação do microssistema consumerista, isso não exime o consumidor do dever mínimo de demonstrar os fatos constitutivos do direito postulado, tampouco autoriza a presunção de vício ou fraude sem qualquer elemento mínimo de prova.

No tocante ao pedido de restituição em dobro dos valores descontados, ausente demonstração de má-fé da instituição financeira, resta inaplicável o parágrafo do art. 42 do CDC.

Do mesmo modo, não se configura dano moral indenizável, eis que não houve conduta ilícita ou violação a direitos da personalidade. O simples inconformismo com o contrato regularmente celebrado não enseja reparação moral.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL OBSTATIVA. DÍVIDA NÃO ATINGIDA PELA EFICÁCIA DA DECISÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO QUE POSSIBILITE A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
Ausente um dos requisitos ensejadores do dever de indenizar, qual seja, o ato ilícito, é de ser julgada improcedente a demanda, mantendo-se a sentença atacada
. APELO PROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70016858524, 9a Câm. Cív., Rela. Desa. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 28.03.2007 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13a Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Portanto,
não se verifica qualquer irregularidade na contratação ou nos descontos efetuados
, razão pela qual a sentença merece ser integralmente
mantida pelos seus próprios fundamentos
, estando em consonância com a legislação vigente, a doutrina aplicável e a jurisprudência dominante.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025